Tribunal: TJMT
Processo: 1003387-70.2021.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003387-70.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUEILA SIQUEIRA CAMPOS WANZELLER - CPF: 766.778.422-15 (RECORRENTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1028-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS -
DEFEITO DO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO
- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 142566677, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405, CC).

Ainda, condenou a reclamada a restituir à autora o valor pago no produto de
R$ 1.799,00 (um mil e setecentos e noventa e nove reais),
corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405, CC).

Dessa sentença, a reclamada opôs embargos declaratórios, que foram acolhidos, determinando que demandada deverá promover os meios necessários para a coleta/devolução do produto objeto da lide (TV SMART SAMSUNG TIZE
M
5300).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminares
: Inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva;

2)

Ausência de provas do fato constitutivo do direito da parte autora;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
não há que se falar em inépcia da inicial, visto que houve ampla defesa, sendo certo que a forma como foram narrados os fatos na exordial em nada prejudicou a defesa da reclamada, não ocorrendo óbice algum ao julgamento da demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta na petição inicial,
a autora, no dia
02/12/2020
, adquiriu junto à empresa reclamada um
aparelho televisor (TV SMART SAMSUNG TIZEM 5300),
no valor de
R$ 1.799,00 (um mil e setecentos e noventa e nove reais)
, conforme nota fiscal anexada no id. 142566651.

Assevera que recebeu o equipamento dentro da caixa, sem qualquer conferência no local, sendo que ao chegar em sua residência retirou o produto da embalagem e o instalou, quando para sua surpresa percebeu que a tela do televisor estava danificada, contendo uma
“rachadura no canto esquerdo”.

Diante disso, no dia seguinte (
03/12/2020)
, retornou à loja da reclamada e apresentou o produto com defeito, ocasião em que foi informada que a demandada não disponibilizava de outro televisor da mesma marca e modelo, oferecendo a troca por outro televisor inferior, com a restituição da diferente, o que não foi aceito pela autora.

Desse modo, a reclamante solicitou a devolução do valor pago (R$ 1.799,00), o que foi negado pela reclamada, a qual sequer deu a opção de receber o aparelho e enviar para a assistência técnica.

Assim, na mesma data (
03/12/2020
), registrou reclamação perante o
Procon (FA nº 51.005.001.20.0001236),
no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, afirma que a autora não demonstrou o motivo pelo qual o produto é impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando demonstrado nos autos o defeito apresentado no produto adquirido pela reclamada, conforme fotografia anexada no id. 142566676, pág. 2.

Por outro lado,
tenho que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O
Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

No
que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o
defeito do produto ensejou que a autora ficasse privada
de seu uso, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da reclamada na condução do problema
, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.
Neste sentido
:

A propósito
:

RECURSO INOMINADO - APARELHO CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO NÃO SANADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se o vício apresentado no produto não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, tampouco houve substituição do bem defeituoso ou restituição do valor pago, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido e desprovido do valor despendido com a sua aquisição
. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - RI 828/2013, Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 26/09/2013) (grifei)

Ademais, vê-se que a parte autora
buscou
solução administrativa junto ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado

revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022